Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0148017-33.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: EDIVALDO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA, SORAYA COUTINHO VASCONCELOS, SUELY CASTELLUBER GUMIERO, UBIRATAN LOPES DO AMARAL, MAURICIO HIRANAKA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EDIVALDO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA, SORAYA COUTINHO VASCONCELOS, SUELY CASTELLUBER GUMIERO, UBIRATAN LOPES DO AMARAL e MAURICIO HIRANAKA em face de SISTEL — FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, buscando a condenação da ré ao pagamento de valores relativos à correção monetária de contribuições vertidas para plano de previdência privada. Analisando os autos, observo que o documento de ID 14246236, fl. 81 indica que o autor Edson Rodrigues da Silva efetuou o resgate da reserva de poupança em 9.3.1999. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023 13:36:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador